Tribunal: TJPA
Processo: 0809486-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809486-04.2022.8.14.0401

APELANTE: PAULO DANIEL MARTINS COSTA, ALINE LETICIA TRINDADE FORTE, LUCAS DOS SANTOS MACEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
CONSUMAÇÃO DA CONDUTA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS –
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DAS PENAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido para recorrer em liberdade deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso.

2. Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pelos depoimentos judiciais dos policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos acusados, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório. Ademais, na hipótese, houve a inversão da posse do bem subtraído, na medida em que a
res furtivae
foi encontrada em poder de um dos criminosos, não havendo que se falar em desclassificação do crime em questão. Precedentes jurisprudenciais.

3. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade das penas,
a sanção pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea, como
in casu
, uma vez que a segunda se encontra em
quantum
acima do mínimo legal, inviabilizando a pretendida redução.

4. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALINE LETICIA TRINDADE FORTE, LUCAS DOS SANTOS MACEDO e PAULO DANIEL MARTINS COSTA, termo no ID – 13170698,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 13170688), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, cada.

Nas razões recursais (ID – 13170725), requer, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade em relação ao réu
Paulo Daniel Martins Costa
e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, a desclassificação do delito para a sua modalidade tentada e a redução da pena de multa para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID – 13170728), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 13976353, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1
- PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Prejudicada
, pois, além do fato de que tal pedido deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio da ação de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pleito em nada beneficiaria o acusado
Paulo Daniel Martins Costa
, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Passo, então, à apreciação do mérito recursal:

Extrai-se da denúncia (ID – 13170554) o que segue:

“(...)

Consta do Inquérito por flagrante nº 00002/2022.100552-5, que os Denunciados acima qualificados, em união de designíos, mediante grave ameaça simulando portar arma de fogo, subtraíram para si, coisa alheia móvel, em desfavor das vítimas LUCIANA CRISTINA BASTOS DE SOUZA e RAYSSY KELLI PENHA DA SILVA.

Segundo restou apurado, no dia 28 de maio de 2022, por volta das 17h, as vítimas estavam em uma parada de ônibus localizada à Rua Municipalidade, entre Quintino Bocaiúva e Doca de Souza Franco, próximo ao Hospital da Unimed, aguardando a chuva passar, quando foram abordadas pelos três denunciados que anunciaram o assalto. No momento da ação, a Denunciada ALINE avisou que portava arma de fogo, enquanto os Denunciados LUCAS e PAULO DANIEL foram até às vítimas e subtraíram-lhe os pertences [uma bolsa com objetos pessoais e um aparelho de telefone celular], em seguida, os três agentes empreenderam fuga.

Logo após a prática do crime, a vítima RAYSSY, que estava com sua motocicleta no local, saiu em perseguição aos denunciados e no meio do caminho se deparou com uma viatura da Polícia Militar e noticiou o ocorrido. Imediatamente, os policiais iniciaram buscas pelos autores do crime e lograram êxito em localizá-los acerca de cem metros do local do fato, ainda de posse dos objetos subtraídos das vítimas. Diante disso, os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à 2ª Seccional de São Brás para os procedimentos legais.

Perante a autoridade policial, PAULO DANIEL MARTINS COSTA, LUCAS DOS SANTOS MACEDO e ALINE LETICIA TRINDADE FORTE exerceram o direito constitucional de permanecer em silêncio. (...)”

Os acusados, ora apelantes, foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (
ID - 13170688
), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A SUA MODALIDADE TENTADA.

Improcedente
, pois a materialidade do fato está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, todos constantes do ID – 13170516.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através dos depoimentos judiciais das vítimas LUCIANA CRISTINA BASTOS DE SOUZA e RAYSSY KELLI PENHA DA SILVA, as quais, em uníssono, afirmaram que estavam em uma parada de ônibus quando os recorrentes chegaram e, simulando portar uma arma de fogo, subtraíram delas uma bolsa contendo documentos e um telefone celular, sendo tais relatos corroborados pelos depoimentos judiciais das testemunhas FLÁVIO FIRMINO MACEDO e ODANILSON AREIAS MORAES CABRAL, policiais militares que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos réus e que confirmaram que eles foram reconhecidos pelas ofendidas, bem como que a
res furtivae
estava com a apelante ALINE.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas se mostrou congruente e harmônica com os depoimentos colhidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com as demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Logo, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, mesmo porque restou comprovada a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por um breve período.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS - TIPO OBJETIVO - VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - OCORRÊNCIA -
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
- ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL - NÃO CABIMENTO -SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO CABIMENTO - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE.

- Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, evidenciado o emprego de grave ameaça à subtração patrimonial -
Afasta-se a tese relativa ao crime tentado nas hipóteses em que se observa a efetiva inversão da posse da res furtiva, dispensando-se, assim, a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída. Aplicação da Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça
-Diante do quantum de pena aplicado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, é possível a fixação do regime inicial semiaberto - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o agente não satisfaz os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal -Resta prejudicado o pedido de apelo em liberdade apresentado em sede de apelação criminal pronta para julgamento.”
(TJ/MG, APR 0000518-66.2023.8.13.0027, Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada a cada um dos apelantes no
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

3 - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Alega a defesa que os recorrentes estão em situação econômica desfavorável, pelo que requer a revisão e redução das penas pecuniárias a eles impostas para o mínimo legal,
o que não se mostra possível
, haja vista que, à luz do princípio da proporcionalidade das penas, a reprimenda pecuniária deve estar em patamar compatível com a reprimenda corpórea.

No presente caso, a pena corporal de cada um foi fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, portanto, acima do mínimo legal, pelo que
deve ser mantido o
quantum
de pena pecuniária em 13 (treze) dias-multa, devidamente proporcional àquela.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/05/2024